Tribunal: TJDFT
Processo: 0743031-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONSTATAÇÃO. AGENTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, agentes públicos no exercício de suas funções, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão, formando um conjunto coerente e harmônico, suficiente para demonstrar o tráfico de entorpecentes.
2. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao réu, reincidente e detentor de maus antecedentes. Tanto a reincidência quanto os maus antecedentes estão expressamente previstos no § 4o do artigo 33 da lei no 11.343/2006 como impeditivos à concessão do privilégio. Quanto à reincidência, não importa seja ela específica ou não.
3. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.
4. Mantido o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal, salientada a reincidência e os maus antecedentes do réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.